Tribunal: TJES
Processo: 5006264-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006264-72.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SSCS - ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°

5006264-72.2022.8.08.0035

Recorrente: C&J BABY – MODA INFANTIL LTDA - ME

Recorrido: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
EMPRESA LITIGANTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA. ART. 8º, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 9099/95. DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE PARA LITIGAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE PROCESSUAL PARA LITIGAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECURSO QUE ALEGA CERCEAMENTO DE DEFESA E VISA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO OU SUBSIDIARIAMENTE A DESCIDA DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO APÓS INTIMAÇÃO INDICANDO COM PRECISÃO O QUE DEVE SER CORRIGIDO PARA EMENDAR A INICIAL.

NAS CONTRARRAZÕES, A RECORRIDA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA
PARA COMPROVAR SUA CAPACIDADE PROCESSUAL PARA LITIGAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA NA HIPÓTESE. PESSOAS JURÍDICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADAS, PELA LEI Nº 9.099/95, A PROPOR AÇÕES PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS, SALVO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ASSIM DETERMINADAS EM LEI. A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE DEVE SER EFETUADA POR OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, POR MEIO DA COMPETENTE E RECENTE CERTIDÃO, ENQUADRANDO A PESSOA JURÍDICA COMO TAL, OU DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA BRUTA ANUAL NO LIMITE AUTORIZADO POR LEI. A PROMOVENTE INGRESSA COM AÇÃO SEM INDICAÇÃO DE QUALIDADE DE ME OU DE EPP. TODAVIA, EM ATENÇÃO A INFORMALIDADE DOS JUIZADOS, DEVERIA SER OPORTUNIZADA A COMPROVAÇÃO POR INTIMAÇÃO DA EMPRESA AUTORA PARA TANTO, O QUE NÃO OCORREU. OFENSA À NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS PARA EMENDA À INICIAL. ASSIM, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. INTIMAÇÃO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULO O “DECISUM”. NÃO PODE O JUÍZO “A QUO” EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SEM ANTES OPORTUNIZAR A EMPRESA RECORRENTE A SANAR OS VÍCIOS APONTADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA ANULAR O “DECISUM” IMPUGNADO, DETERMINANDO O RETORNO DO FEITO AO JUÍZO “A QUO” PARA PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL, ESPECIFICANDO QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SANAR OS VÍCIOS ELENCADOS. OBEDIÊNCIA AO ART. 321 DO CPC E AOS PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)